Tribunal: STF
Processo: Rcl 61245
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIRETO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MULTA PESSOAL A PROCURADOR MUNICIPAL POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OFENSA À ADI 2.652. PROCEDÊNCIA. 



1. Reclamação ajuizada em face de decisão que impôs multa pessoal a procurador municipal – e não ao próprio Município – por descumprimento de decisão judicial, aplicando, assim, a hipótese do art. 77, IV, do CPC/2015 (antigo art. 14, V, do CPC/1973).



2. Viola a autoridade do julgado na ADI 2.652, Rel. Min. Maurício Corrêa, decisão que impõe a advogado, público ou privado, a sanção de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 



3. Reclamação procedente. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul proferida nos Autos nº 0138500-37.2005.5.04.0292. A autoridade reclamada impôs multa pessoal a procurador municipal, em razão do descumprimento de obrigação de fazer determinada em decisão anterior. Confira-se:



    Aplico a multa arbitrada ao Procurador do Município, conforme determinação de id 870fc95, descumprida.



    Intime-se o Procurador Municipal para que, no prazo de 5 dias, pague a multa, sob pena de execução.



    Após, venham os autos conclusos para medida de intimação na pessoa do Prefeito Municipal, bem como de ofícios para Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas do Estado e Polícia Federal, pelo descumprimentos havidos.



    2. A determinação de “id 870fc95”, por sua vez, tem o seguinte teor:



    Vistos, etc.



    Fica o Município de Sapucaia do Sul, em reiteração à notificação determinada sob ID 885c543, notificado para juntar aos autos os envelopes de pagamento e cartões de ponto desde a data da transferência do Hospital até a incorporação em folha de pagamento, assim como para comprovar a implementação dos valores em folha de pagamento, com prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte reclamante, que serão suportados pelos Procuradores do Município.



    3. A parte reclamante alega que a aplicação da referida multa está em descompasso com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.652. 



    4. É o relatório. Decido. 



    5. Dispenso a prestação de informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. O reclamante aponta como paradigma a ADI 2.652 de relatoria do Min. Maurício Corrêa, que teve por objeto o art. 14 do Código de Processo Civil/73, que assim dispunha:



    Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:



    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;



    II - proceder com lealdade e boa-fé;



    III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;



    IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.



    V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.



    Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado.



    7. A redação do dispositivo permitiria concluir ser cabível a condenação de advogados públicos, que não se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB. Assim, este Tribunal julgou procedente a ADI 2.652.de relatoria do Min. Maurício Corrêa, para, dando interpretação conforme ao art. 14, parágrafo único, do CPC/1973, esclarecer que o dispositivo prevê regra de imunidade em favor de todos os advogados que, atuando em juízo, ficam excluídos da sanção processual prevista no art. 14, parágrafo único, do CPC/1973. Concluiu esta Corte ser suficiente a submissão dos advogados às sanções impostas pelo estatuto profissional. Confira-se a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva 'os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB' da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.



    (Grifos acrescentados)



     



    8. O dispositivo equivalente no novo Código de Processo Civil CPC/2015 (art. 77) abarcou a interpretação vinculante resultante do julgamento da ADI 2.652, passando a prever expressamente a impossibilidade de imposição da multa em questão aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público. Veja-se a íntegra da norma atual: 



    Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:



    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;



    II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;



    III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;



    IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;



    V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;



    VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.



    VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)



    § 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.



    § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.



    § 3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 .



    § 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º , e 536, § 1º .



    § 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.



    § 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.



    9. No caso em exame, o Juízo reclamado, embora não tenha indicado o respectivo dispositivo legal, impôs multa pessoal ao procurador municipal – e não ao próprio Município – por descumprimento de decisão judicial, aplicando, assim, a hipótese do inciso IV do dispositivo acima citado, em contrariedade ao previsto no subsequente § 6º, e ao decido no acórdão-paradigma. Em hipóteses análogas, mesmo após o advento do CPC/2015, esta Corte vem acolhendo pretensões similares à do reclamante. Confiram-se, a propósito, as decisões monocráticas proferidas nas Rcls 49.490 e 31.726, de relatoria da Minª. Cármen Lúcia); e a Rcl 30.251, de relatoria do Min. Dias Toffoli, da qual se extrai os trechos, esclarecedores sobre a matéria:



    [...]



    Procedeu o STF, no julgamento do paradigma [ADI 2.652], à delimitação do alcance da imposição, por decisão judicial, de multa processual por eventual prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição.



    Assentou-se, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, entendimento esse, ademais, objeto de estabelecida leitura dogmática, subscrita por grandes nomes da Ciência do Direito Processual, ainda sob a vigência do diploma processual civil de 1973.



    [...]



    A extensão do julgado na ADI nº 2.652/DF – para compreender que a pena processual por contempt of court não se aplica aos advogados – é corroborada por decisões desta Suprema Corte em sede reclamatória, proferidas ainda quando vigente o CPC/73, no sentido de:



    a) Julgar procedente reclamações constitucionais ajuizadas contra a aplicação de multa processual diretamente ao patrono da parte, independentemente de se tratar de advogado público ou privado, sob pena de esta Suprema Corte, ao limitar o alcance da ADI nº 2.652/DF aos advogados públicos, praticar juízo discriminatório que se procurou afastar com a decisão paradigma. Vide: Rcl nº 8.482/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/12; Rcl nº 23.076/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    b) Julgar procedente a Rcl nº 5.133/MG para cassar decisão judicial que impunha multa processual a advogado por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 16, 17 e 18 do CPC/73, por, nos termos do voto da Relatora, Min. Cármen Lúcia, ‘est[ar] patente a aplicação do art. 14, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma transversa, reflexa e contrária ao que decidido na ação paradigma’ (grifei)



    [...]



    A superveniência da Lei nº 13.105/2015 não implementou modificação ao regramento relacionado à aplicação de multa por contempt of court pela atuação profissional de advogados submetida a julgamento nesta Suprema Corte, cuja ementa transcrevo: 



    [...]



    Ao contrário, o instrumento editado em 2015 pelo Poder Legislativo é consonante com a interpretação constitucional vinculante do tema procedida pelo STF ao julgar a ADI nº 2.652/DF - com a qual se levou a efeito a correção de grave problema hermenêutico ao corrigir o lapsus calami do legislador na Reforma do Código de Processo Civil de 1973, com fundamento na ‘inviolabilidade dos atos do advogado no exercício de sua profissão (CF, artigo 133)’ (ADI nº 2.652/DF, voto do Min. Maurício Corrêa) -, evidenciando a inaplicabilidade da sanção processual diretamente aos advogados, a saber:



    a) Ao incluir os advogados públicos na redação do §6º do art. 77 do CPC, in verbis:



    [...]



    b) Ao dispor os arts. 80 e 81 do CPC em Seção específica “Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual” (Seção II, grifei). 



    Da perspectiva de inexistir modificação normativa substantiva relacionada à multa por contempt of court aos advogados, entendo, nesse juízo de estrita delibação, próprio dos provimentos liminares, que o entendimento constitucional firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 2.652/DF permanece atual e eficaz, não podendo ser superado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, os quais se encontram vinculados à decisão dessa Suprema Corte sobre o tema, por força do art. 102 da Constituição Federal: [...].



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0138500-37.2005.5.04.0292), em observância ao decido na ADI 2.652.



    11. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



          Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator